Tribunal: TJSP
Processo: 1026110-46.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Indenização – Contrato de transporte rodoviário de cargas – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026110-46.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
RODOVISA TRANSPORTES LTDA, é apelado/apelante FOXCONN BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e Apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026110-46.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Rodovisa Transportes Ltda
Apelado: Sompo Seguros S.A
Apelado/Apelante: Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34245)
COMPETÊNCIA RECURSAL
Indenização
Contrato
de transporte rodoviário de cargas Competência da
11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E.
Tribunal Redistribuição.
Apelação não conhecida, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de apelações interpostas por RODOVISA
TRANSPORTES S/A (fls. 715/725), com documentos, e por FOXCONN BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 803/819) contra a r. sentença de fls. 690/700,
proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Celson Alves
de Rezende, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais
movida por FOXCONN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de RODOVISA
TRANSPORTES S/A e prejudicada a lide secundária movida em face de SOMPO
SEGUROS S/A.
A ré RODOVISA requer a gratuidade da justiça. Informa
encontrar-se em recuperação judicial. Entende que a mera decretação de prejuízo da
lide secundária não pode ocasionar sucumbência apta a determinar o pagamento de
custas e honorários de sua parte. Alega que não houve por parte da seguradora
oposição ao dever de reembolso. Alega que os honorários de sucumbência foram
fixados em valor ínfimo, pleiteando o arbitramento nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, ou, em importância não inferior a R$ 150.000,00. Postula o
provimento do recurso.
A autora faz resumo dos fatos. Diz que houve
descumprimento do plano de gerenciamento de risco. Argumenta que, diante da
inexistência de escolta ostensiva comprovadamente presente antes e durante a
ocorrência do ato, a ré agravou o risco de roubo da carga, tendo contribuído para o
resultado verificado, sendo patente a impossibilidade de aplicação da teoria de
excludente de responsabilidade. Alega que a ré assumiu o compromisso de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com os prejuízos lhe causados, especialmente com contratação de seguro e de
rastreador de veículo para localização de eventuais mercadorias roubadas/furtadas,
agindo com culpa por não providenciar o necessário para resguardar os seus
direitos. Ressalta que o risco de roubo e/ou furto é inerente à atividade. Assevera
que, pela existência de propaganda no sentido de garantir a segurança das
mercadorias transportadas, a r. sentença combatida não poderia excluir a
responsabilidade da ré em lhe ressarcir, sob pena de se incorrer em conduta vedada
pelo art. 37 do Código de Defesa do Consumidor. Pontua ser parte ilegítima para
exigir a indenização da seguradora contratada pela transportadora. Postula o
provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência da ação.
Contrarrazões da autora Foxconn às fls. 833/843, da ré
Rodovisa às fls. 850/869, com documentos, e da seguradora Sompo às fls. 889/902 e
903/909.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pela
autora às fls. 912 e 915/916.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Da narrativa dos fatos e fundamentos na petição inicial, é
possível verificar tratar-se a pretensão de ação de indenização por danos materiais
baseada em eventual responsabilidade do transportador em razão de roubo ocorrido
quando da execução de contrato de transporte rodoviário de carga firmado entre as
partes.
Mesmo após a unificação dos Tribunais, entendo
prevalecer a disposição de critério preferencial de julgamento pelas Câmaras,
conforme Resolução no 623, de 2013, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal.
Então, têm preferência para o conhecimento da questão
as 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
(cf. artigo 5o, II.1 e 9 da Resolução 623/2013).
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA - Contrato de transporte de bem móvel -
Ação de indenização por danos materiais - Decisão de primeiro grau que
entende aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do
Consumidor e afasta preliminar de incompetência territorial - Agravo
interposto pela denunciada - Competência que se define pela natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação contratual (contrato de transporte) - Competência recursal de uma
das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a
24a, 37a e 38a) - Inteligência do artigo 5o, inciso II.1, da Resolução no
623/2013 - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2071172-70.2020.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).
“Competência recursal. Ação de indenização. Contrato de
seguro de transporte rodoviário de cargas. Relação jurídica estabelecida
entre a seguradora e contratante do seguro para transporte de
mercadorias e não sobre direito de regresso. Resolução 623/2013, art. 5o,
II.1. Competência preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras desta
Seção. Não conhecimento. Não se insere na competência preferencial das
25a a 36a Câmaras de Direito Privado a ação na qual persegue a autora
indenização em razão de contrato de seguro de transporte de carga (art.
5o,
II.1,
Resolução
623/2013).”
(TJSP;
Apelação
Cível
1109403-48.2018.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data
do Julgamento: 13/09/2019; Data de Registro: 13/09/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Execução Prêmio de
seguro "RCTRC Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de
Carga" Objeto do seguro em que se funda demanda é o transporte de
mercadorias por meio rodoviário Art. 5o, II.1, da Res. 623/2013, do Órgão
Especial Competência da Subseção de Direito Privado II - Conflito
procedente, reconhecida a competência da Colenda 17a Câmara de Direito
Privado.” (Conflito de competência no 0026543-21.2015.8.26.0000, Relator
Desembargador Luiz Antonio de Godoy, 25.6.2015).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança
Contrato de transporte de mercadorias Causa de pedir e pedido principal
da demanda atinente à matéria de competência da Segunda Subseção da
Seção de Direito Privado (11a Câmara) Resolução no 623/2013, deste
Tribunal, artigo 5o, II.1 Reconhecida a competência da Câmara suscitada.”
(Conflito
de
competência
no
0011766-55.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Costa Netto, 17.4.2020).
E, assim, pois se trata de critério de organização judiciária
com a finalidade de permitir contínua análise sobre a prestação jurisdicional, sua
especialização e competência, sem que, para tanto, seja indispensável a lei.
Ademais disso, com o importante objetivo de proporcionar distribuição criteriosa de
processos.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
distribuição deste processo a uma das Câmaras compreendidas entre a 11a e a 24a,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator